Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, em face à sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, formulados em sede de embargos à execução opostos em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. O apelante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, o apelante não juntou nenhum documento pessoal, mas apenas documentos relacionados à sociedade da qual é sócio administrador (ID 63827203 a ID 63827208). Alegou que sua única fonte de sustento advém da sociedade JC Diehl Construções de Imóveis Ltda.-ME que, de sua vez, possui dívidas sociais superiores a seis milhões de reais. (ID 63827202) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o e 101, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. § 1o... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o apelante não trouxe elementos que justifiquem a concessão da benesse processual. Conquanto tenha alegado que sua única fonte de sustento advenha da sociedade da qual é sócio, não positivou o valor do pro-labore que aufere. Demais disso, o apelante não comprovou a existência de gastos pessoais extraordinários e essenciais que comprometessem sua subsistência. Constituía ônus do apelante demonstrar a incapacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu. O fato de a sociedade empresária possuir débitos não autoriza a conclusão de que o seu sócio possui condições financeiras hábeis a justificar o deferimento do benefício. O patrimônio da pessoa jurídica é distinto da pessoa dos seus sócios. Eventuais dificuldades financeiras e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial e somente alcançam o patrimônio da empresa. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise, diante da ausência de elementos probatórios. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que não foram coligidos elementos positivando a alegada hipossuficiência, inviável o deferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906